Tribunal: TJDFT
Processo: 0014703-71.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0014703-71.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MARIA DE LOURDES QUEIROZ RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, na petição de ID 27874083, de impugnação da Distrito Federal aos cálculos de ID 26842364, aduzindo, em suma, que a Contadoria apurou honorários sucumbências que não haviam sido arbitrados na Execução, elevando o valor das contas. Intimada a se manifestar sobre a impugnação, a parte Exequente concordou com os seus termos (ID 28990002). Pois bem. De fato, além dos honorários contratuais acordados no ID 20278559, por meio da decisão de ID 21498814, arbitrou-se honorários de sucumbência, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor até 200 (duzentos) salários-mínimos, e 8% (oito por cento), a incidir sobre a importância excedente àquele limite. Ambas as rubricas foram devidamente apuradas nas contas impugnadas. Ocorre que a Contadoria fez constar nos cálculos impugnados uma “terceira” verba honorária, que seria sucumbencial, em percentual de 10% (dez por cento), mas tal verba não foi fixada na Execução, devendo, portanto, ser excluída das contas. 2. Diante do exposto: a) encaminhe-se os autos a Contadoria para revisão dos cálculos apresentados, excluindo os honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento), não arbitrados na execução. b) Após, intimem-se as partes para falar sobre os cálculos reformulados, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Brasília, 28 de setembro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator